Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004475-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Turma Julgadora:

DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ELESSANDRO MENDES LIMA - CPF: 301.287.528-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZI ELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 089.412.001-80 (VÍTIMA), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 147 e 147-B do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua companheira. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destaca retratação posterior da ofendida e pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) estabelecer se a retratação posterior da vítima e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, não podendo ser utilizada como antecipação de pena, conforme entendimento do STF e do STJ.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a materialidade por meio de boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões na vítima e depoimentos colhidos na fase policial, além de indícios suficientes de autoria.

5.

A gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas, violência psicológica e ameaça de morte caso o agente fosse preso, revela periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6.

A manifestação inicial da vítima pelo deferimento de medidas protetivas e o relato de agressões pretéritas demonstram contexto de violência reiterada e situação de vulnerabilidade, reforçando a necessidade de resguardar sua integridade física e psíquica.

7.

A retratação posterior da ofendida deve ser analisada com cautela em casos de violência doméstica, diante do ciclo de violência e do risco de intimidação, não sendo suficiente, por si só, para afastar a prisão quando persistem os requisitos legais.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à vítima e da convivência no mesmo endereço, nos termos do art. 282, I e §6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. A retratação posterior da vítima não afasta a custódia cautelar quando persistem indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência para proteção da vítima.

RELATÓRIO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Emerson Flávio de Andrades em favor de Elessandro Mendes Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo no 1000067-64.2026.8.11.0030.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi detido em flagrante no dia 24 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13o (lesão corporal qualificada), 147 (ameaça) e 147-B (violência psicológica) do Código Penal, todos em contexto de violência doméstica contra sua companheira, Deizi Ellen de Almeida Oliveira.

Na audiência de custódia realizada em 25 de janeiro de 2026, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos — lesões corporais, ameaça de morte ("se for preso vai me matar") e violência psicológica —, além do risco de reiteração delitiva.

A defesa sustenta, em síntese, que sobreveio aos autos declaração de retratação da vítima, datada de 02 de fevereiro de 2026, na qual manifesta desinteresse em prosseguir com a representação e afirma não temer por sua integridade. Argumenta que o paciente é trabalhador, arrimo de família, com renda mensal de R$ 5.000,00, responsável pelo sustento da companheira e de quatro filhos, incluindo uma menina de um ano em comum com a ofendida. Alega que os antecedentes mencionados referem-se apenas a crimes de trânsito, sem relação com violência doméstica, e que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida no id. 342634384.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13o DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
PLEITO PELA REVOGAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA -
LIMINAR INDEFERIDA
- O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO 06 TJ/MT – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISOS II E III, DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES –
PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Ao que se verifica dos autos, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se assim fundamentada:

“Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado. De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, "
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
", uma vez que há elementos constante dos autos que indicam fortemente que o custodiado lesionou a vítima, conforme demonstrado no exame de corpo de delito (Id. 220877874). Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do conduzido
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado. O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”. In casu, há necessidade da prisão processual do flagranteado para a garantia da ordem pública. A Legislação ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça. O fundamento da garantia da ordem pública está presente, conforme demonstram os autos. Isso porque, ao que consta, o conduzido praticou ato de violência doméstica contra sua companheira, Deizi Ellen de Almeida Oliveira, causando-lhe lesões corporais. Além disso, conforme relatado pela vítima, o flagranteado a ameaçou dizendo que "se for preso vai me matar", o que demonstra a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. Ademais, a vítima manifestou expressamente o desejo de obter medidas protetivas contra o agressor, evidenciando seu temor em relação ao flagranteado. Tal circunstância reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Nessa linha, cumpre destacar que, quando a gravidade do caso concreto autoriza, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a decretação da prisão preventiva “fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica”, uma vez que “(...)
a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica
. 4. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 914285 MG 2024/0177361-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)”. Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63). Nessa linha, registro que descabem quaisquer outras medidas previstas no art. 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação desses autos. Nota-se, portanto, que a liberdade do indiciado é umrisco a ordem pública, diante da suapericulosidade comprovada, de modo que a custódia cautelar do agressor é medida imperativa como forma de assegurar a ordem pública, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, art. 312, §2o e §3o I e art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ELESSANDRO MENDES LIMA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, §2o e §3o I e art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal”.
(autos 1000067-64.2026.8.11.0030 id. 220891259).

Pois bem.

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada. A
materialidade
delitiva mostra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2026.25445, exame de corpo de delito que atestou lesões na boca e escoriações no ombro da vítima, além dos depoimentos colhidos na fase policial. Os
indícios de autoria
revelam-se robustos, extraindo-se das declarações da ofendida e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, ao que se verifica dos autos, a gravidade concreta da conduta justifica a medida extrema. A vítima relatou na fase policial que o paciente a agrediu fisicamente — chutando seu rosto, empurrando-a contra a parede e batendo sua cabeça —, proferiu xingamentos ("vagabunda", "desgraçada") e ameaçou matá-la caso fosse preso, afirmando ainda que "tem dinheiro para pagar para sair da cadeia".
Declarou, ademais, que o relacionamento sempre foi conturbado, que o paciente faz uso abusivo de álcool e que não era a primeira vez que sofria agressões.

Soma-se a isso o fato de que
a vítima manifestou expressamente, na ocasião dos fatos, o desejo de obter medidas protetivas
, evidenciando seu temor em relação ao agressor. Tal circunstância reforça substancialmente a necessidade da segregação cautelar para garantir sua integridade física e psicológica.

A vítima DEIZI ELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA, declarou em sede policial (ID. 344116893, fls. 26):

"(...) QUE, convive maritalmete com ELESSANDRO MENDES LIMA, cerca de três anos, e do relacionamento tiveram uma filha hoje com um ano de vida; QUE, no dia 24/01/2026, por volta das 11:45 horas, estava no quarto de sua casa, quando foi chamar ELESSANDRO que estava deitado no chão, para ir comprar leite para a filha que estava chorando, ELESSANDRO levantou a perna dando um chute que acertou no lado direito do rosto e a boca, lesionando os lábio superior e inferior da Declarante; QUE, na sequencia ELESSANDRO empurrou a Declarante na parede e bateu com a cebeça dela na parede, que enquanto estava batendo na Declarante, xingava-a de vagabunda, desgraçada, dizendo que ela não prestava, que nem ela nem o filho de cinco anos, que é de outro relacinamento, não valiam nada; QUE, ligou para a polícia e ELESSANDRO disse que se fosse preso, quando saisse iria matar a Declarante, trocou de roupa deitou na cama e disse que iria esperar a polícia bem arrumado, e que não iria ficar preso, pois tem dinheiro para pagar para sair da cadeia; QUE, o relacionamento sempre foi conturbado, ELESSANDRO bebe muito, e quando chega bebado xinga a Declarante, não dá dinheiro para ela comprar o básico que necessita, e que não é a primeira vez que ele agride a Declarante; QUE; quer medida protetiva de urgência (...)"

A narrativa da vítima
foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito de ID 344116893
, às fls. 21/23. Desse modo, mostra-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar, diante da periculosidade do agente, uma vez que o conduzido, além de agredir a ofendida, proferiu ameaças de morte para quando deixasse o cárcere, circunstância igualmente atestada pelos policiais que realizaram diligências e efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a prisão preventiva mostra-se adequada quando fundamentada na necessidade de resguardar a integridade da vítima em situação de violência doméstica
, sendo a vulnerabilidade da mulher nesses casos presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia quando devidamente fundamentada, revelando-se inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Vejamos:

“A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica”.
(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

“1. A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica, nos termos do artigo
313
,
III
, do
CPP
, quando necessária à proteção da vítima e à efetividade das medidas protetivas de urgência.""2. O risco concreto de reiteração delitiva, a necessidade de salvaguardar as vítimas, o risco à eficácia de medidas protetivas e a gravidade dos fatos justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas.""3. Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP."
(STJ - RHC: 00000000000000215336, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/07/2025)

Quanto à retratação apresentada pela vítima em 02 de fevereiro de 2026, tal circunstância não possui o condão de elidir a necessidade da medida constritiva. Inicialmente, cumpre salientar que em casos de violência doméstica, a retratação da ofendida deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de vulnerabilidade e o ciclo de violência característico dessas relações. A declaração posterior, afirmando não temer por sua integridade,
contrasta frontalmente com o relato inicial detalhado das agressões físicas, psicológicas e das ameaças proferidas, além da manifestação expressa de desejo de medidas protetivas.

Ademais, destaca-se que a vítima informou na fase policial que o paciente afirmou ter dinheiro para sair da prisão
e que a mataria caso fosse preso, circunstância que evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco de que a retratação possa ter sido motivada por temor de represálias
. O histórico de uso abusivo de álcool pelo paciente e a informação de que as agressões não eram episódio isolado reforçam a conclusão de propensão à reiteração delitiva.

Nesse contexto, verifica-se que a concessão da liberdade provisória, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas,
mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a integridade da vítima
. A proibição de aproximação e contato, por si só, revela-se ineficaz diante da gravidade concreta da conduta e do risco demonstrado nos autos,
especialmente considerando que o casal reside no mesmo endereço e possui filha em comum de apenas um ano de idade
.

O argumento defensivo de que o paciente é arrimo de família e possui renda mensal de R$ 5.000,00, embora relevante, não possui o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores. A proteção da integridade física e psicológica da vítima deve prevalecer sobre as condições pessoais favoráveis do agressor, sob pena de se esvaziar a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Quanto aos antecedentes em crimes de trânsito mencionados pela defesa, embora não guardem relação direta com violência doméstica, demonstram histórico de descumprimento de normas legais, circunstância que, somada aos demais elementos dos autos, reforça a necessidade da medida extrema.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao afirmar que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo necessária para acautelar a integridade física e psíquica da vítima,
mostrando-se as medidas cautelares alternativas ineficazes.

Consoante consignado na decisão impugnada, a legislação ao se referir à garantia da ordem pública busca impedir que o autor pratique novos delitos, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça. No caso vertente, a liberdade do paciente representa risco concreto à vítima, diante da periculosidade demonstrada e da gravidade das condutas praticadas.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026